Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-51.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000330-51.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMARIO SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova da materialidade e autoria delitivas. Inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Manutenção da condenação e da pena aplicada. Detração é matéria da competência do Juízo de Execuções Penais. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após sua prisão em flagrante, juntamente com um corréu, com apreensão de drogas, arma de fogo e instrumentos de tráfico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a existência ou não de provas capazes de afastar a condenação do apelante; (ii) verificar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) apreciar pedidos subsidiários de redução da pena-base, de regime de cumprimento de pena, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A condenação está amparada em elementos probatórios firmes, como auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos testemunhais, em especial dos policiais militares, que corroboram a materialidade e a autoria dos crimes imputados. 4. Os depoimentos policiais, respaldados pelo restante do acervo probatório, são válidos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na análise negativa dos vetores relacionados à quantidade e natureza das drogas, circunstâncias de natureza preponderante. 6. As circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes variadas, em local amplamente conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes (“boca de fumo”), além de arma de fogo, munições e instrumentos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas, afastam a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. A pena aplicada, somada às demais circunstâncias do caso em apreciação, justifica a manutenção do regime inicial fixado na sentença. 8. Nega-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 9. O pleito de detração deve ser apreciado no pelo Juízo de Execuções Penais. 10. A negativa do direito de recorrer em liberdade decorre da necessidade de garantir a ordem pública e da gravidade concreta do delito, com fundamentação suficiente na sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos prestados por policiais, em consonância com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal. 2. A variedade de drogas, somadas às demais circunstâncias do flagrante, tais como local da prisão e a apreensão de arma de fogo, de munições e de material comumente utilizado para o tráfico, são aptas para demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas e afastar a minorante minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2019; STF, HC 194322/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 2181966/MS, Quinta Turma, DJe 10/03/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000330-51.2024.8.05.0082, da Vara Criminal de Gandu/BA, sendo apelante ROMÁRIO SANTOS DO NASCIMENTO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator